Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-21.2022.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002786-21.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS ANTUNES GARCIA - CPF: 071.910.391-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), FELIPE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 052.543.641-30 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-21.2022.8.11.0010

APELANTE: MATHEUS ANTUNES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INVIÁVEL – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA NAS PROVAS PRODUZIDAS –PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram que o agente cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“
A
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-21.2022.8.11.0010

APELANTE: MATHEUS ANTUNES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Matheus Antunes Garcia, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido em razão da “
ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais miliares, diante da inexistência de fundada suspeita, como previsto no arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal, haja vista que o fato de ser conhecido no meio policial e demonstrar nervosismo, por si só, não autorizam busca pessoal
” (sic); 2) “
caso a tese acima seja afastada, requer-se a reforma da sentença condenatória com o enquadramento da conduta do apelante na de porte de droga para uso pessoal, prevista no art. 28 da lei 11.343/06
” pois “
não há nenhum indicativo de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas
” (sic)

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
155821340 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
155821344 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
160604670 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-21.2022.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

N
o dia 06 de agosto de 2022, por volta das 21h15min, em via pública, na Rua Irahes (ao lado da Múltiplos), Município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado MATHEUS ANTUNES GARCIA, agindo com consciência e vontade, transportava e trazia consigo, no bolso esquerdo de seu short, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga capaz de causar dependência física e psíquica, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, consistente em 15,27 g (quinze vírgula vinte e sete gramas e nove centigramas) da substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, dividida em 07 (sete) porções, individualmente embaladas em plástico transparente, cf. Imagem de ID 94409543, pág. 28, Termo de Apreensão n.º 2022.16.305252 (ID 81338005, pag.37), e Laudo Pericial n.º 200.2.04.2022.008886-01 (ID 94642436, pag.01/02).

Com o Denunciado ainda foi localizada uma balança de precisão.
[...]
(Id.
155821314 - pág. 1-2).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa, uma vez qu
e o Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2022.008886-01 (Id.
155821313 - pág. 1-2) e o Laudo Pericial n. 3.12.2022.89397-01 (Id. 155821335 - pág. 1-6)
atestaram positivo para
Cannabis Sativa L
. (maconha).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Maycon de Souza Pereira descreveu a ação policial:

Que essa equipe de GAP [estava]
em patrulhamento quando avistaram o suspeito qualificado em uma rua erma, com pouco iluminação, quando já identificaram por ser um indivíduo bastante conhecido em nosso meio policial, com várias passagens criminais e prisões
; Diante da fundada suspeita, o infrator,
ao perceber que ia ser abordado, colocou suas mão em seus bolsos tentando desfazer do flagrante
, mas sendo que a equipe procedeu a abordagem de maneira rápida e eficaz e
na busca pessoal foi encontrado em sua posse, em seu bolso esquerdo de seu short, (07) sete porções análogas à maconha embaladas e (01) uma balança de precisão
usada para pesar o ilícito e posteriormente para comercialização, sendo caracterizado o crime de tráfico de drogas; Vale ressaltar que o suspeito possui uma extensa ficha criminal, sendo elas passagens: art. 33, tráfico de drogas, art. 157, roubo, art. 155, furto, e se encontrava atualmente no regime semiaberto

[...]
(Id.
155821290 - pág. 3-5).

A declaração de Felipe Rodrigues Costa e Silva foi semelhante (Id.
155821290 - Pág. 7).

Na delegacia de polícia, o réu alegou “
que é usuário de drogas; que a maconha encontrada estava no bolso do suspeito; que a droga é para seu uso; que perguntado onde comprou a droga, respondeu que não sabe; que comprou a droga para usar por dois dias; que perguntado porque anda com a balança, respondeu que não sabe de nenhuma balança; que nega que estava vendendo drogas
” (sic) (Id. 155821294 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Felipe Rodrigues Costa e Silva, descreveu, pormenorizadamente, as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor recorda da abordagem que ocorreu em agosto desse ano?

T: Sim senhor.

MP: Como que foi?

T:
Estávamos em patrulhamento, quando estávamos passando de frente de um cruzamento de uma rua bem erma, escura, ali avistamos o Matheus caminhando em nossa direção, quando fizemos a abordagem ele esboçou certo nervosismo, tentando desfazer do flagrante do seu bolso, colocando sua mão no bolso, foi quando foi feita a abordagem e na revista pessoal foi encontrado 7 (sete) porções análogas à maconha e uma balança de precisão em sua bermuda, no seu bolso
, aí diante do flagrante delito foi dado voz de prisão para ele e conduzido ele até a delegacia.

MP: Ele falou para onde estava indo com essa droga, deu algum esclarecimento?

T: Ele falou que estava indo embora, em direção à sua casa, estava próximo à residência dele já, uns quinhentos metros da residência.

[...]

Defesa: Os senhores estavam em patrulhamento de rotina ou estavam em alguma ocorrência?

T: Estava em patrulhamento de rotina.

Defesa: Quando os senhores visualizaram ele, chegou a tentar fugir de vocês?

T: Não, ele só tentou desfazer do flagrante, colocando sua mão no bolso, porém não conseguiu, foi surpreendido pela abordagem.

Defesa: Ele não chegou então a dispensar a droga, os senhores chegaram [...]?

T: Não, estava no bolso ainda
.

Defesa: O senhor lembra se ele estava indo em direção à rodovia ou saindo da rodovia?

T: Em direção à rodovia, ele estava para o lado debaixo da BR, sentido Cohab, vindo em direção ao Bairro Santa Rita.

Defesa: Entendi, o senhor chegou a dizer que ele falou que estava indo para a casa?

T: [...].

Defesa: Mas ele chegou a explicar se essa droga era para uso, se era para venda, falou alguma coisa sobre a droga?

T: Nunca vi falar que é para venda, né?, todas vezes fala que é para uso.

Defesa: O senhor lembra se ele chegou a falar ou [...]?

T: Não, todo momento ele ficou calado.

Defesa: Entendi, os senhores estavam vindo pela rodovia, né?

T: Isso, nós estávamos subindo a rodovia quando no cruzamento com essa rua, não me recordo o nome, avistamos ele indo em direção a nós caminhando, de frente para nós [...].

Defesa: Os senhores já viravam na rua que ele estava?

T: Não, do jeito que a gente avistou parou a viatura na BR mesmo, desembarcamos [...].

Defesa: Ele estava próximo da BR então?

T: Isso e fizemos a abordagem nele ali.

[...]

Juiz: Surpreenderam ele ou deu tempo de ele avistar e podia correr?

T: Acredito que ele foi surpreendido, porque foi muito rápido, né?, ele não esperava a gente parar na BR ali, desembarcar, foi bem rápido, talvez se tivéssemos dado a volta no contorno, feito o contorno, ele tinha desfeito do flagrante...

Juiz: Ele já é conhecido no meio policial [...]?

T: Sim senhor, ele é conhecido, já tem 157, 155, já tem crime de tráfico, já é conhecido.

Juiz: Já respondeu ou responde, já tem, o senhor falou, tem crime de tráfico, roubo e furto?

T: Furto, sim senhor, ele já responde.

Juiz: O senhor sabe se tem muito tempo que ele tinha saído da cadeia, já tinha um tempo ou o senhor não tem esse conhecimento?

T: Não tinha muito tempo que ele saiu da cadeia não do último roubo que ele foi preso.

Juiz: Ele estava em um local claro, como que era esse local, era à noite, que hora que era?

T: É uma rua, era à noite, é uma rua escura, não tem nem poste de iluminação, do lado dela assim é só mato, é estrada de chão, é naquela rua lateral do lado da Múltiplos, fabrica de forro PVC, o povo usa muito ali como desvio, já sai na BR, atravessou a BR já vai na rua da casa dele já [...].

Juiz: A balança de precisão estava no bolso também?

T: Sim senhor, confesso que fiquei até supresso de ele carregar essa balança no bolso
.

Juiz: Como estava embalada a droga?

T: Estava embalada, toda ela já estava embalada em papel filme, pronta já para o comércio já, as porções estavam prontas
.

Juiz: Abordaram ele em via pública?

T: Em via pública
. [...]
(Id
.
155821341 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato de Maycon de Souza Pereira auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor sabe sobre esses fatos envolvendo o processado?

T
: Estava de serviço nessa data [...], estava em patrulhamento no período noturno quando avistamos o Matheus [...], em uma rua erma, com pouco iluminação, abaixo da rodovia [...], quando percebeu a viatura colocou a mão no bolso, a gente rapidamente foi fazer a abordagem [...], foi encontrado no bolso [...] porção análoga à maconha, juntamente com uma balança de precisão,
sendo que essa balança de precisão é usada para pesar entorpecentes para comércio [...] de drogas; recebeu voz de prisão e foi encaminhado [...].

MP: Na hora que ele foi abordado pela polícia, o que ele falou?

T: Falou nada não, eu abordei, falei para tirar a mão do bolso [...], “tira a mão do bolso”, ele já tirou, aí em seguida o outro policial que fazia a busca pessoal nele já encontrou essa porção, [...] porções, e ele já viu que a casa tinha caído, que tinha perdido e não teve nenhum tipo de reação, não tentou justificar, nem nada, aí a gente deu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

MP: O senhor recorda o que foi apreendido com ele?

[...]

T:
7 (sete) porções análogas à maconha, cada uma delas embalada, já pronta para o comércio, e uma balança de precisão, essa que é utilizada para pesagem do entorpecente para venda, para o tráfico de drogas.

[...]

MP: O senhor falou que ele estava com a mão no bolso quando abordaram ele?

T:
Na hora que ele viu a viatura passando na rodovia, que eu batia a lanterna e vi que era ele, ele colocou a mão no bolso
[...],

[...]

Defesa: A parte final cortou um pouco, o senhor pode repetir, por favor?

T: Quando eu vi que ele tinha colocado a mão no bolso já verbalizei, desembarquei da viatura e falei para ele tirar a mão do bolso [...], estava tentando desfazer do entorpecente, do flagrante ao ver a viatura, porém sem sucesso
.

Defesa: Entendi, ele chegou a dispensar alguma coisa?

T: [...] até fiz varredura no local lá com lanterna, mas não encontrei mais nada, apenas as porções no bolso dele, juntamente com a balança de precisão.

Defesa: Entendi, chegou a fazer uma varredura no local e não encontrou nada?

T: [...][a testemunha faz sinal negativo com a cabeça].

Defesa: Ele estava sozinho?

T: Estava a pé.

Defesa: E essa balança de precisão foi encontrada onde?

T: No bolso, juntamente com o entorpecente
.

Defesa: E ele quando chegou a ver a viatura ele tentou correr de vocês?

T: [...] hora que eu vi ele vindo no local
[...], cidadão no local ermo, sem iluminação, já bati a lanterna e vi que era o Matheus [...], foi no momento que ele viu a viatura e colocou a mão no bolso [...], tira a mão do bolso e coloca na cabeça [...], não tentou fugir, não teve reação, permaneceu com a mão na cabeça e foi revistado
.

Defesa: Vê se eu entendi tudo, deu uma cortadinha, mas o senhor falou que já bateu a luz nele o senhor estava próximo dele?

T: Estava uns trinta metros à frente, porque eu estava passando na rodovia, ele estava chegando na rodovia através de uma rua ali, ao lado da empresa Múltiplos de PVC, ia cruzar a rodovia [...], estava há uns trinta metros [...], uma vi uma pessoa de longe, a gente vê as pessoas assim com a facilidade de ver, já bati a lanterna nele e já vi que era o Matheus [...].

Defesa: Entendi, o senhor virou na rodovia na rua que ele estava?

T: [...] uma rua ali que ia cruzar a rodovia, ao lado da Múltiplos, se o senhor ir lá e prestar atenção, a rua tem pouca iluminação à noite, mas dá para ver se a pessoa estiver passando bem focada, bem prestando atenção [...].

Defesa: Entendi, ele estava vindo então em direção à rodovia?

T: [...] atravessar a rodovia, em direção à rodovia.

Defesa: Entendi, aí o senhor falou que hora que iluminou ali e verbalizou ele não tentou fugir, só colocou a mão no bolso?

T: Colocou a mão no bolso, eu verbalizei: “tira a mão do bolso e coloca a mão na cabeça”, ele obedeceu a ordem, foi revistado e encontrou a droga, o entorpecente.

Defesa: [...] estava ali em patrulhamento de rotina ou atendendo alguma ocorrência?

T: Não, patrulhamento de rotina mesmo [...], patrulhamento ostensivo.

Defesa: O senhor falou que ele não chegou a falar nada sobre a finalidade da droga?

T: Não, negativo, ele já viu que já tinha perdido [...], falar alguma coisa, ele também já é conhecido no nosso meio policial, se ele tentasse não ia cair na ideia dele não, é uma pessoa bem conhecida no nosso meio policial, até então tinha saído da cadeia há pouco tempo.

[...]

Juiz: Policial, o senhor falou que foi encontrado com ele 7 (sete) porções de maconha, análoga à maconha, e uma balança de precisão, essa balança de precisão estava com ele em via pública?

T: Sim, estava com ele, estava no bolso junto com a maconha

na via púbica, foi encontrada com ele
.

Juiz: Ele estava com 7 (sete) porções de maconha no bolso?

T: 7 (sete) porções juntamente com a balança de precisão no bolso.

Juiz: Era porções já embaladas?

T: Embaladas com aquele papel filme, que a maioria dos que fazem a comercialização de droga usa esse papel para enrolar [...].

Juiz: O senhor falou que ele já é conhecido no meio policial, ele tem, o senhor sabe de alguma coisa dele assim com frequência de algum crime, qual crime, o senhor poderia dizer?

T: [...] ele já tem tráfico de drogas, 157, ele tem 155, até então ele saiu há poucos dias da cadeia por um crime de roubo, 157, que ele cometeu na nossa região aqui [...].

Juiz: O senhor sabe do crime de tráfico de drogas, do crime de roubo e furto também?

T: Tem furto também.

Juiz: Ele saiu há pouco tempo pelo crime de roubo?

T: Isso, 157, ele cometeu roubo na nossa região, foi para Rondonópolis, depois retornou para cá e a gente em diligência continuada conseguiu prender ele por esse crime de roubo [...], pouco tempo que ele saiu da cadeia por causa desse crime e voltou a aprontar novamente. [...]
(Id
.
155821341 - pág. 1 – relatório de mídias).

Em juízo, réu afirmou que: 1) estava realmente com a maconha e a balança apreendida; 2) a droga ‘era para seu próprio uso’ e a balança para ‘pesar o produto adquirido, na frente do vendedor’; 3) comprou a droga fracionada, pois ‘só tinha daquele jeito’; 4) ‘os policiais foram à sua casa, mas não encontraram nada de ilícito’
[...]
(Id
.
155821341 - pág. 1 – relatório de mídias).

O pedido de absolvição, amparado na ilicitude das provas, não prospera.

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal em
via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da (s) pessoa (s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se está diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada pela defesa.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar se encontrava em patrulhamento de rotina, no período noturno, quando avistou o réu – que era conhecido da polícia por causa de vários crimes e tinha deixado o sistema carcerário há pouco tempo – em uma rua erma, com pouca iluminação, nas proximidades da BR.

Quando ele percebeu a presença da viatura, tentou se livrar do que trazia consigo, ‘levando a mão ao bolso’, mas foi imediatamente abordado pelos policiais, que encontraram com ele 7 (sete) porções de maconha e uma balança de precisão.

As circunstâncias do flagrante exsurgem na prova testemunhal.

Felipe Rodrigues Costa e Silva
explicou para a Promotora de Justiça: “e
stávamos em patrulhamento, quando estávamos passando de frente de um cruzamento de uma rua bem erma, escura, ali avistamos o Matheus caminhando em nossa direção, quando fizemos a abordagem ele esboçou certo nervosismo, tentando desfazer do flagrante do seu bolso, colocando sua mão no bolso, foi quando foi feita abordagem e na revista pessoal foi encontrado 7 (sete) porções análogas à maconha e uma balança de precisão em sua bermuda, no seu bolso”.

O policial esclareceu ainda que o réu não conseguiu dispensar os produtos que trazia consigo porque “
ele foi surpreendido, porque foi muito rápido, né?, ele não esperava a gente parar na BR ali, desembarcar, foi bem rápido, talvez se tivéssemos dado a volta no contorno, feito o contorno, ele tinha desfeito do flagrante”.

A dinâmica exposta pela testemunha ecoa nas declarações de Maycon
de Souza Pereira.

O militar assegurou que ao perceber que havia um “
cidadão no local ermo, sem iluminação, já bateu a lanterna e viu que era o Matheus [...], foi no momento que ele viu a viatura e colocou a mão no bolso”,
assim,

imediatamente ordenou:
“tira a mão do bolso e coloca na cabeça”, [sendo que ele] não tentou fugir, não teve reação, permaneceu com a mão na cabeça e foi revistado”.

A tudo isso se alinha as declarações do próprio réu, que em juízo admitiu que trazia no bolso as drogas e a balança de precisão encontrada pela polícia.

Apesar de dizer que os policiais foram à sua casa para procurar mais drogas e lá nada encontraram, a história está isolada nos autos.

Não há um único elemento indicando que a ação policial se estendeu à residência do réu.

Pertinente ressaltar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

De toda sorte, o contexto delineado pelas provas – réu conhecido no meio policial pelo cometimento de vários crimes, caminhado em via pública erma durante o período noturno, que demonstra a intensão de dispensar o que trazia no bolso quando avista a viatura – legitima a busca pessoal realizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. [...] O ora agravante foi abordado pelos policiais militares em via pública, ao apresentar atitude suspeita, portando tornozeleira eletrônica, tendo sido encontrados com ele três pontos de lsd, o que motivou o ingresso ao domicílio, diante da fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico. Não há pois qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 769.891/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Neste caso, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal. Conforme se viu, além do comportamento do agravante, outros elementos, como a dispensa de objeto tão logo avistada a viatura policial. Portanto, há de ser considerada válida a busca pessoal sem autorização judicial, pois há elementos factuais que tornam válidas a abordagem e a busca pessoal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 723.390/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Colaciono ainda arestos deste Tribunal:

[...] no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundadas suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes. [...]
(STJ, HC n. 742.941/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

[...] Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita; [...]
(TJ/MT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

A desclassificação do tráfico para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 também é inviável.

Apesar de a apreensão decorrer de abordagem de rotina, as especificidades do caso expõem a destinação mercantil do produto.

A droga estava fracionada e embalada em porções individuais.

Além disso, o réu trazia consigo uma
balança de precisão
– apetrecho tipicamente usado no comércio do produto ilícito.

Conquanto Matheus insista que estava com a balança para ‘pesar a droga que comprou para seu uso’, o argumento não convence.

Não há uma única prova demonstrando que Matheus comprou a droga naquele dia.

Também não me parece crível que os traficantes em geral permitam a pesagem dos entorpecentes que negociam.

Além do mais, a justificativa surgiu apenas na instrução processual, pois, no primeiro o réu assegurou ao delegado que “não sabia de nenhuma balança de precisão”, deixando subtendido que foram os policiais que ‘plantaram’ o aparelho (Id.
155821294 - pág. 2).

A
té mesmo a invocada condição de usuário é duvidosa.

A defesa não produziu nenhuma prova nesse sentido.

Nem mesmo os familiares mais próximos do réu foram arrolados para confirmar sua dependência química.

De qualquer modo, ainda que restasse provada a condição de usuário, ela não descaracteriza a traficância demonstrada no conjunto probatório
(TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Destarte, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023